Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. REAJUSTE NOS VALORES DO PLANO CONTRATADO. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer a manutenção dos serviços de telefonia nos preços anteriormente praticados, bem como indenizatória por danos morais. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência dos pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços de telefonia. Plano pré-pago. Reajuste. A Lei 9.472/1997 (Lei Geral das Telecomunicações – LGT) estabelece uma separação entre os serviços prestados em “regime público” e em “regime privado”, de forma que as empresas de telefonia móvel, consideradas como serviço prestado em regime privado, podem definir planos de serviços e preços de modo livre. A Resolução da Anatel no 632/2014 traz o Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores (RGC), que prevê algumas regras gerais acerca dos reajustes, e uma delas (art. 22, inciso II) prevê que é direito do consumidor acessar os reajustes de preços no “espaço do consumidor”, não ter preços reajustados em menos de 12 meses (art. 65), dentre outros. No caso, trata-se de plano pré-pago chamado TIM BETA, sem fidelização, cuja renovação da oferta depende de prévia aceitação e colocação de créditos pelo consumidor, de forma que não houve qualquer reajuste que possa ser considerado irregular. O documento de ID. 21362436 demonstra que a autora realiza o pagamento de R$55,00 mensais e usufrui, conforme ID. 21362431, de 20GB de internet, 2000 minutos de ligações para telefones móveis de outras operadoras, locais e DDD, além de roaming nacional e outros serviços, valor que não demonstra qualquer abusividade em face aos preços praticados no mercado.
3 – Direito à informação. Embora a alteração dos valores do plano de telefonia deva ser informada aos consumidores (art. 6o, inciso III do CDC), a sua comunicação não é condição para eficácia da aplicação dos novos valores, que são devidos diante da contraprestação dos serviços. Ademais, os novos valores foram anuídos pela parte autora, ao solicitar a renovação do plano com a inserção de créditos em seu celular, por se tratar de plano pré-pago. (Acórdão 1019283, 07002700320178070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal).
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.